Tribunal: STF
Processo: RE 167436
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FALTA  DE   PREPARO.  INOBSERVANCIA   DE  PRESSUPOSTO   ESSENCIAL  DE
RECORRIBILIDADE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA A PRATICA DO ATO PROCESSUAL
QUE CUMPRIA AO RECORRENTE. MARCO INICIAL DO PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DAS
DESPESAS  PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DO ATO JURISDICIONAL. INÉRCIA NÃO
IMPUTAVEL A PARTE. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. OMISSAO QUANTO A FIXAÇÃO
DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS. PROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO.
     1.  O artigo 59, I  e paragrafo 1., do RISTF, preceitua que
nenhum  recurso subira  ao Supremo  Tribunal  Federal, salvo  caso de
isenção,  sem  a  prova  do respectivo  preparo  e  do  pagamento das
despesas  de remessa e  retorno, no prazo  legal; que o pagamento das
despesas  processuais de recurso interposto perante outros tribunais,
far-se-a  junto  as  suas  Secretarias e  no  prazo  previsto  na lei
processual.
     2.  Ainda que silente a Lei 8.038/90 sobre a necessidade de
preparo  do recurso extraordinário e o prazo para sua efetivação, por
aplicação analogica dos arts. 59, par. 3.,  e 107 do Regimento
Internodesta  Corte,  persiste   a  exigência  do   pagamento  das
despesas recursais,  no prazo de  10 (dez)  dias a contar  da efetiva
e formal intimação  da parte para esse mister, sendo dispensavel que
deste ato processual - a intimação - conste o valor das custas, não
só porque e esse  fixado  em tabela  publicada  pelo Supremo
Tribunal  Federal e porque  desse pode  tomar conhecimento a  parte,
no  ato de cumprir a exigência.  A intimação para  efetua-lo e
exigivel. Inexistindo essa, incabivel a pena de deserção. Alegação
improcedente.                  .          Embargos de Declaração
rejeitados.                         .